Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. INTERESSE-NECESSIDADE. INTERESSE-ADEQUAÇÃO. PRESENTES. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 771 do CPC determina que as normas que regulam o processo de execução se aplicam, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados na fase de cumprimento de sentença e aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Logo, não há previsão para a incidência subsidiária das regras do processo de execução, tal como o art. 922 do CPC, aos processos que se encontram na fase de conhecimento, como é o caso da presente ação de busca e apreensão.
2. Segundo o art. 313, II, e §4o, do CPC, não é admitida a suspensão do processo de conhecimento por prazo superior a 6 (seis) meses nos casos de acordo entre as partes. No caso concreto, as partes estabeleceram que o pagamento do débito seria feito em 15 (quinze) parcelas mensais, o que ultrapassa o limite máximo permitido por lei para fins de suspensão do processo.
3. Desse modo, é correta a sentença que rejeitou o pedido de suspensão do feito e, por consequência, homologou a transação com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, formando, assim, um título executivo judicial à disposição do credor. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.